Tribunal: TJMT
Processo: 1004677-35.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004677-35.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUERLY FABIANO CASSOL - CPF: 496.047.401-72 (APELANTE), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (APELADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível

n
º 1004677-35.2021.8.11.0055 – Rondonópolis

Apelante
: Suerly Fabiano Cassol

Apelada:
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

INDENIZAÇÃO

POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA RECONHECIDA – “
SERASA LIMPA NOME
” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome.

Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível

n
º 1004677-35.2021.8.11.0055 – Rondonópolis

Apelante
: Suerly Fabiano Cassol

Apelada:
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Suerly Fabiano Cassol em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização de dano moral move contra Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante arguiu a inexistência de cessão de crédito. Pleiteia o reconhecimento da prescrição e a cobrança indevida da dívida. Aduz sobre a necessidade de comunicação prévia ao consumidor, e de que os documentos foram confeccionados de forma unilateral, e por isso, desprovido de valor probatório.

Salienta a possibilidade e necessidade de inversão do ônus da prova, e de caracterização de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Ao final, pugna pela condenação da apelada ao pagamento do dano moral sofrido.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 90962477), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível

n
º 1004677-35.2021.8.11.0055 – Rondonópolis

Apelante
: Suerly Fabiano Cassol

Apelada:
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Suerly Fabiano Cassol moveu ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., aduzindo que ao consultar a serasa consumidor foi surpreendida pelas anotações e informações negativas referente a dívida vencida e prescrita, no valor de R$ 956,07 (novecentos e cinquenta seis reais e sete centavos), vencida em 05.12.2005, referente ao contrato nº. 11232-93140006202.

Aduziu a ilegalidade da manutenção das informações no cadastro de inadimplentes, mormente em razão de dificultar novo acesso a crédito por mais de 05 (cinco) anos.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, julgou improcedente os pedidos da inicial, por entender que não houve a inclusão no banco de dados de inadimplentes, nem foram disponibilizados para consulta no âmbito de mercado de consumo. Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas e despesa processuais, além dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id. 124802657).

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em síntese, que a cobrança de dívida notoriamente prescrita, por si só, configura ato ilícito passível de indenização. Pugna pela procedência da ação.

Pois bem. Inicialmente, ressalto que ao contrário do que alega a recorrente, os dados constantes na plataforma “
Serasa Limpa Nome
” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

Desse modo, verifico que o documento de id. 124792183, denominado de “detalhes da conta atrasada” comprova que se trata de dívida no valor de R$ 956,07 (novecentos e cinquenta e seis reais e sete centavos) referente ao contrato nº. 11232-931400062028, com vencimento em 05.12.2005, e diante do longo decurso do tempo, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão da cobrança da dívida.

Contudo, verifico que o nome da apelante não foi inserido no cadastro de inadimplentes, de ampla divulgação no mercado e, além disso, a cobrança não passou dos limites aceitáveis, não havendo provas de que os dados tenham chegado a conhecimento de terceiros.

Ademais, a apelante não produziu qualquer prova apta a demonstrar que teve seu
score
reduzido, tampouco, da aludida dificuldade na obtenção de créditos.

A vista disso, apesar de a apelante sustentar a configuração de ato ilícito apto a ensejar a condenação da apelada ao pagamento de dano moral, tenho que
a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Sobre o tema, já proferi decisão:

“AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”
(TJMT, RAC 1005103-22.2020.8.11.0055, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021)

Nesse sentido, soa o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR – Inexigibilidade de débito - Pretensão procedente - Débito prescrito - Sentença mantida. – Dano moral - Inocorrência -
Cadastro de dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, de acesso exclusivo do consumidor, para a negociação de dívida – Inexistência de inscrição desabonadora
– Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP, RAC n. 1098197-66.2020.8.26.0100, 11ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. 08.10.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULATÓRIA DE DÍVIDA, DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO DANO MORAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORA QUE TEVE DÍVIDA INSCRITA NA PLATAFORMA
“SERASA LIMPA NOME”
– SISTEMA QUE TEM OBJETIVO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE EFETIVAMENTE TEVE O NOME INSCRITO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA APELANTE –
COBRANÇA INDEVIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO CAUSA DANO MORAL
.
PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ACOLHIMENTO – VALOR MAJORADO PARA R$ 1.500,00, COM BASE NO ARTIGO 85, § 8º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJPR, RAC n. 0014241-26.2020.8.16.0173, 9ª Câm. Cível, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 07.10.2021 – grifei e negritei)

“PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE DÍVIDA C/C REPARATÓRIA DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. DECLARADA. INSCRIÇÃO NOME. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. NÃO PUBLICIZAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 86. CPC. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora com o escopo de reformar a sentença que declarou a prescrição de dívida inscrita no Serasa Limpa Nome e julgou improcedentes os pedidos de danos morais in re ipsa e condenou-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais considerando existente a dívida. 2. A impugnação geral sobre a existência do contrato que originou a dívida cobrada abarca todos os seus elementos, inclusive, a assinatura, máxime quando é requerida a perícia grafotécnica. No entanto, tendo sido denegada a perícia através de decisão interlocutória, por entender que outros elementos eram suficientes para o julgamento da demanda, caberia ao interessado, quando existente lapso suficiente entre esta decisão e a sentença, agravar do decisum. 3
. É pacífico na jurisprudência que a inscrição indevida de nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é ato apto a gerar dano moral indenizável.

No entanto,
a hipótese de inscrição no ?Serasa Limpa Nome? apresenta peculiaridade que afasta o dever de indenizar, em virtude de a inscrição constar em plataforma de negociação de dívida e consulta não pública que não é equiparada à órgão restritivo de crédito
. 4. O art. 86, caput, do CPC, dispõe que "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas" Na espécie, o requerimento recursal de reanálise dos ônus e honorários sucumbenciais merecem acolhimento, uma vez que a improcedência do pleito reparatório de danos morais reverbera na ponderação da causalidade, razão pela qual devem as partes arcar igualmente com os ônus. 5. Apelo provido parcialmente.”
(TJDF, RAC n. 0700979-14.2021.8.07.0001, 7ª Turma Cível, Rela. Desa. Leila Arlanch, j. 25.08.2021 – grifei e negritei)

Nesse passo, tenho que andou bem o d. magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
Nesse ponto, destaco que tais danos não são presumidos, pois ao contrário dos argumentos e precedentes jurisprudenciais trazidos pela autora em sua inicial, o caso em apreço não trata de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Na realidade, o que se tem provado nos autos é o uso, pela ré, de um dos serviços oferecidos pela Serasa, o “Serasa Limpa Nome”, consistente em proporcionar aos fornecedores e consumidores uma plataforma em seu site para fins de negociação de dívidas, cujo acesso é restrito ao consumidor, conforme se depreende das imagens do site juntadas pela própria autora.

Com efeito, não restou comprovada nos autos a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, que é um outro serviço oferecido pela Serasa aos fornecedores e que possui caráter público.

Assim, o débito questionado nos autos, muito embora tenha sido indevidamente cobrado, não fora incluído no banco de dados de inadimplentes nem foram disponibilizados para consulta no âmbito de mercado de consumo, de maneira que os argumentos e julgados trazidos pela autora nesse sentido, a fim de amparar sua pretensão indenizatória in re ipsa, não lhe socorrem. Ou seja, os danos alegados devem ser comprovados.”

(id. 124802657).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença deve ser reformada, julgando parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória, tão somente para reconhecer a prescrição da dívida objeto da lide, tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, determinando que a ré/apelada exclua o nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”.
Diante do reconhecimento da sucumbência recíproca, condeno
as partes ao pagamento
pro rata
das custas e despesas processuais, bem como a distribuição em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
por estar porporcional aos pedidos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022